Tribunal: STF
Processo: RE 543389
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Concurso Público. 3. Candidatos continuaram no certame em decorrência de decisões precárias. 4. Convocação apenas dos candidatos sub judice para realização de novo teste de aptidão física. 5. Violação ao princípio da isonomia. 6. Recurso a que se dá provimento para restabelecer os termos da sentença.